Tribunal: TJMT
Processo: 1001288-50.2020.8.11.0044
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001288-50.2020.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JOELMA DE OLIVEIRA LINHARES PEREIRA - CPF: 005.535.803-96 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – AUSÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTERIOR – AUSÊNCIA JUSTIFICADA – SENTENÇA DE CONTUMÁCIA ANULADA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO – RECURSO PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Se a parte promovente apresenta pedido de desistência antes da audiência de conciliação, anula-se a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito pela contumácia, devendo o pedido de desistência ser homologado.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados a qual extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante a ausência em audiência de conciliação, conforme dispositivo que cito:

Ex positis
,
JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE.

A parte promovente, em suas razões recursais, sustenta que a sentença deve ser reformada posto que não se fez presente à audiência de conciliação devido ao fato de ter apresentado nos autos, antes da data designada para a realização da audiência, pedido de desistência da ação.

Argumenta ser beneficiária da justiça gratuita, não possuindo condições financeiras de arcar com as custas processuais.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e extinguir o feito em virtude do pedido de desistência da ação, com o devido afastamento da condenação em custas processuais.

Houve apresentação de contrarrazões com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

I - DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

A Recorrente pretende que a sentença que extinguiu o feito por ausência em audiência de conciliação seja anulada, sustentando que apresentou nos autos pedido de desistência da ação antes da realização da audiência.

Compulsando os autos, vejo que a parte promovente protocolou pedido de desistência da ação no dia 06.11.2020 às 14h05min. (Id. 75476459), tendo a audiência de conciliação ocorrido no mesmo dia, às 16h, na qual não compareceu.

Verifico que o pedido de desistência da ação pela Recorrente, de fato, ocorreu anteriormente à realização da audiência de conciliação, não tendo havido sequer a juntada de contestação pela Recorrida.

Assim, havendo pedido prévio de desistência da ação, entendo que a sentença que extinguiu o feito pela contumácia e condenou a Recorrente ao pagamento de custas processuais fora equivocada, devendo ser anulada e a desistência devidamente homologada.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença de contumácia, excluindo a condenação ao pagamento de custas processuais e, HOMOLOGO o pedido de desistência, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII c/c artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021